Tribunal: TJBA
Processo: 0302900-31.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302900-31.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON DE JESUS SOUZA conhecido como PARADINHA Advogado(s): EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Estupro de vulnerável. Relação consentida com menor de 14 anos. Alegação de atipicidade (“exceção de Romeu e Julieta”) e erro de proibição. Inaplicabilidade. Presunção absoluta de vulnerabilidade. Dosimetria da pena adequada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 7º, III, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 71 do Código Penal, por duas vezes, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob alegação de atipicidade material da conduta (relacionamento consentido), bem como a absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP, por erro de proibição inevitável. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção de relacionamento afetivo consentido com menor de 14 anos afasta a tipicidade do crime de estupro de vulnerável, à luz da denominada “exceção de Romeu e Julieta”; (ii) saber se restou configurado erro de proibição inevitável apto a excluir a culpabilidade do agente; e (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual repercussão na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevantes o consentimento da vítima, eventual relacionamento amoroso ou ausência de dano psicológico, conforme orientação consolidada na Súmula 593 do STJ. A vulnerabilidade é elemento objetivo do tipo, fundado na proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227), não havendo previsão legal para a chamada “exceção de Romeu e Julieta”. 4. Não se configura erro de proibição inevitável quando demonstrado que o agente foi previamente advertido por órgão oficial acerca da ilicitude da conduta, revelando plena ciência da antijuridicidade. A prova oral e documental confirma a materialidade e autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição. 5. A dosimetria foi realizada de forma fundamentada e proporcional, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência de agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e aplicação da causa de aumento do crime continuado (art. 71 do CP). A eventual incidência da atenuante da confissão não poderia conduzir à redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O consentimento da vítima menor de 14 anos ou a existência de relacionamento amoroso não afastam a tipicidade do crime de estupro de vulnerável.” “2. A advertência formal ao agente acerca da ilicitude da conduta afasta a configuração de erro de proibição inevitável.” “3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 21, 59, 61, II, “f”, 68, 71 e 217-A; CPP, art. 386, III e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.710.101/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STF, HC 232233/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.10.2023, DJe 10.11.2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0302900-31.2015.8.05.0004, sendo Apelante JACKSON DE JESUS SOUZA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data e assinatura registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator